Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702162-15.2020.8.07.0014 RECORRENTE: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, SETE - SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA RECORRIDO: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO COLETIVO DE COBERTURA MÉDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ENVIADA PELAS INTERVENIENTES ANUENTES. VALIDADE. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA (60) DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 2. Considera-se válida a solicitação de cancelamento enviada pelas intervenientes anuentes, nos termos contratuais, devendo ser cumprido o aviso prévio, após a solicitação de cancelamento. 3. Recursos não providos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 423 e 473, ambos do Código Civil, asseverando que, no caso, “houve a expressa e manifesta vontade de não renovar o prazo de vigência do contrato” (id 39741438, pág. 6), sendo hipótese de se reconhecer a resilição, e não a rescisão contratual, do que se extrai o encerramento da relação jurídica somente no prazo pactuado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 423 e 473, ambos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda interpretação dos termos da avença e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012